Tribunal: TCU
Processo: 014.034/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam do ato de pensão civil instituída em benefício de Maria Salete Rigo de Oliveira, emitido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, §1o, e 262, caput e §2o, do RITCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. ordenar o registro do ato de pensão instituída em benefício de Maria Salete Rigo de Oliveira; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.